Tribunal: TJSP
Processo: 0003836-89.2013.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
da, e a indenização ora fixada – Observância ao REsp Repetitivo n.o 1.495.146-MG.

Reforma parcial da r. sentença – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0003836-89.2013.8.26.0045; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Arujá - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

Arujá

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de desapropriação proposta pela Concessionária SPMAR S/A – Imóvel com área de 500,09 m2, localizado na Rua Cristal, s/n, quadra B, lote 22, Bairro Jardim Jóia, Santa Isabel (matrícula n.o 6.726) – Implantação de trecho do Rodoanel Metropolitano de São Paulo.

POLO PASSIVO – Inclusão dos possuidores diretos – Comprovada a compra e venda do imóvel expropriando, o que importa

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de desapropriação proposta pela Concessionária SPMAR S/A – Imóvel com área de 500,09 m2, localizado na Rua Cristal, s/n, quadra B, lote 22, Bairro Jardim Jóia, Santa Isabel (matrícula n.o 6.726) – Implantação de trecho do Rodoanel Metropolitano de São Paulo.

POLO PASSIVO – Inclusão dos possuidores diretos – Comprovada a compra e venda do imóvel expropriando, o que importa em levantamento do valor indenizatório pelos possuidores – Inteligência do art. 34 do DL 3.365/41.

VALOR INDENIZATÓRIO - Adoção do valor do laudo judicial, observando-se a retificação operada a fls. 448 - Admissibilidade - Valor que condiz com a justa indenização - Laudo pericial bem elaborado, que adotou o método comparativo, conforme os critérios preconizados pela NBR 14.653 - Elementos comparativos utilizados pelo perito judicial que se mostram válidos - Perícia oficial equidistante dos interesses das partes e não infirmada pelos recorrentes.

JUROS COMPENSATÓRIOS – Observância ao decidido na ADI 2332 – QO. no REsp 132993/CE já decidida, adequando-se o entendimento da Corte Superior à ADI citada - Incidência no caso – Imóvel que à época era ocupado, o que demonstra grau de utilização superior a zero – Percentual que deve ser fixado em 6% ao ano, tendo como base de cálculo a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na r. sentença – Reforma.

JUROS MORATÓRIOS – Consectários legais devidos – Diferença existente entre a oferta inicial, complementada, e a indenização ora fixada – Observância ao REsp Repetitivo n.o 1.495.146-MG.

Reforma parcial da r. sentença – Recurso parcialmente provido.